Tribunal: TJSP
Processo: 1500795-55.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria do roubo tentado demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Redução da pena e abrandamento do regime prisional – Cabível a redução da pena, mas as circunstâncias do fato, reveladoras de culpabilidade exacerbada, tornam o regime fechado necessário e adequado ao caso – De ofício, absolvição da imputação

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria do roubo tentado demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Redução da pena e abrandamento do regime prisional – Cabível a redução da pena, mas as circunstâncias do fato, reveladoras de culpabilidade exacerbada, tornam o regime fechado necessário e adequado ao caso – De ofício, absolvição da imputação contida no artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 – Não demonstração da anterior inocência do menor e da efetiva facilitação da corrupção com a prática do delito – Recurso parcialmente provido, para absolvição da imputação de corrupção de menor e redução da pena do roubo.